Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-68.2018.8.26.0443
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002355-68.2018.8.26.0443/50000, da Comarca de Piedade, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
LIDIEL CAMARGO DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002355-68.2018.8.26.0443/50000 -Voto no 22912 - Piedade
2
Embargos de Declaração no 1002355-68.2018.8.26.0443/50000
Comarca: Piedade
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Lidiel Camargo da Silva (não citado)
VOTO 22912
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra o acórdão
proferido na Apelação Cível no 1002355-68.2018.8.26.0443, em que é
apelante, para fins de prequestionamento, bem como sustentando que todas
as tentativas de notificar o embargado restaram infrutíferas por este residir
em zona rural, sendo válido o protesto por edital.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate
pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Com efeito, a embargante não comprovou a mora, instruindo a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002355-68.2018.8.26.0443/50000 -Voto no 22912 - Piedade
3
apenas com termo de protesto do título realizado por edital.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator